Tribunal: TJSP
Processo: 0008674-70.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime – Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória – Entendimento pacífico no STJ e STF – Termo inicial para nova progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da r. sentença concessiva do benefício, tampouco a data do efetivo ingresso da apenada no sistema atual – Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime – Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória – Entendimento pacífico no STJ e STF – Termo inicial para nova progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da r. sentença concessiva do benefício, tampouco a data do efetivo ingresso da apenada no sistema atual – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0008674-70.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é agravante TALITA DOS REIS E SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008674-70.2019.8.26.0496 - Voto no 20.205
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0008674-70.2019 Ribeirão Preto
Agravante: Talita dos Reis e Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.205
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão de regime
Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória
Entendimento pacífico no STJ e STF Termo inicial para nova
progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da r. sentença
concessiva do benefício, tampouco a data do efetivo ingresso da
apenada no sistema atual Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução, contra a r.
decisão de fls. 38/39 que, nos autos da execução no 0007239-
95.2018.8.26.0496, homologou os cálculos referentes à sentenciada
TALITA DOS REIS E SILVA, fixando como termo inicial para a
progressão ao regime aberto a data da decisão que concedeu a
progressão ao regime semiaberto, e não a data do implemento do
requisito objetivo temporal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
01/06), a reforma da r. decisão de primeiro grau, a fim de que seja
determinada a retificação do cálculo de penas elaborado para que
nele seja considerado como termo inicial para progressão ao regime
aberto a data na qual a sentenciada preencheu o requisito temporal
para progressão ao regime semiaberto.
Regularmente processado o recurso interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008674-70.2019.8.26.0496 - Voto no 20.205
3
com o oferecimento da contraminuta de fls. 45/59 e mantida a decisão
pelo Juízo a quo (fl. 60), vieram os autos a esta Instância, tendo a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo seu provimento (fls.
68/71).
É o relatório.
O agravo interposto merece provimento.
Conforme se depreende dos autos, verifica-se
que a sentenciada foi progredida ao regime semiaberto, tendo o MM.
Juiz a quo determinado a realização de novos cálculos para efeitos de
concessão futura de progressão ao regime aberto, considerando
como termo inicial para a progressão a data da decisão que o
promoveu ao regime intermediário. Sopesou posteriormente “que a
sessão de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) invocado ainda não se encerrou e não houve
publicação da tese jurídica firmada, razão pela qual tal decisão não
existe juridicamente e, por consequência, não ostenta efeito
vinculante”.
Em que pese o posicionamento do Juízo de
primeiro grau, a r. decisão merece ser reformada, na medida em que
se encontra em descompasso com o entendimento firmado pela
Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do HC no 115.254/SP, em 15 de dezembro de 2015, de Relatoria do
Min. Gilmar Mendes, o qual decidiu que “a decisão que concede a
progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva, razão pela qual o marco inicial para futuras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008674-70.2019.8.26.0496 - Voto no 20.205
4
progressões será a data em que o apenado preencher os
requisitos legais, e não a do início da reprimenda no regime
anterior”.
Alinhando-se à nova orientação emanada pelo
Pretório Excelso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em
09 de agosto de 2016, quando do julgamento do AgRg no REsp no
1.582.285/MS, de relatoria do Min. Ribeiro Dantas, evoluiu em seu
entendimento "no sentido de que a data inicial para progressão de
regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos
do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva
inserção do reeducando no regime atual".
Portanto, ante a natureza declaratória da
decisão que defere o pedido de progressão de regime, o termo inicial
para a nova progressão deverá ser a data em que implementados os
requisitos objetivo e subjetivo descritos no artigo 112 da Lei de
Execução Penal e, não a data do efetivo ingresso do apenado no
sistema atual, no caso semiaberto, ou a data em que deferida à
progressão.
Nesse sentido, assim já decidi:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de
regime

Decisão
concessiva
possui
natureza
meramente declaratória
Entendimento pacífico no
STJ e STF
Termo inicial para nova progressão
deverá ser a data em que preenchidos os requisitos
objetivo e subjetivo - Recurso provido” (Agravo em
Execução Penal no 0003245-48.2017, 15a Câmara
Criminal, j. em 31.08.2017).
Assim sendo, dá-se provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008674-70.2019.8.26.0496 - Voto no 20.205
5
defensivo, a fim de determinar a retificação dos cálculos, devendo ser
considerado como termo inicial para a progressão ao regime aberto a
data em que a agravante preencheu os requisitos para a progressão
ao semiaberto, e não a data da decisão concessiva da respectiva
benesse.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator